Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-67.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009154-67.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IGOR DAVID MACCARINI SANDRI - CPF: 718.242.861-04 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), JALE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.125.803/0001-59 (RECORRIDO), ALEX SAGGIN PIRES - CPF: 006.334.930-23 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0301-45 (RECORRIDO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009154-67.2024.8.11.0045.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente(s):
CARGILL AGRÍCOLA S.A. e JALE TRANSPORTES LTDA.

Recorrido(s):
IGOR DAVID MACCARINI SANDRI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível; e (ii) a necessidade de comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito para o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização por estadia, nos termos do artigo 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por ausência de contrato assinado entre as partes que contenha cláusula válida de eleição de foro.

O direito ao recebimento de estadia exige a comprovação de que o transportador comunicou formalmente ao destinatário a chegada da carga, conforme o artigo 11, §1º, da Lei nº 11.442/2007.

A parte autora não demonstrou o cumprimento dessa exigência, sendo ônus seu a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a necessidade da comprovação do agendamento prévio para descarregamento como requisito essencial para a procedência do pedido de indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação da comunicação formal e tempestiva ao destinatário acerca da chegada da carga.

2. A ausência dessa comprovação inviabiliza a apuração do atraso e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 282709353, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de
R$ 7.514,00 (sete mil quinhentos e quatorze reais),
a título de indenização por incidente de espera/estadia, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em sede recursal, as recorrentes Jale Transportes LTDA e Cargill Agricola S.A. alegam:

Preliminares:

1)
Incompetência do Juizado Especial Cível – Eleição de Foro;

2)
Ilegitimidade passiva
ad causam
;

3)
Prescrição da pretensão indenizatória.

Mérito
:

1) Descumprimento das disposições do artigo 11 da Lei 11.442/2007;

2) Improcedência do pedido inicial.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5º-A (...) § 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível

No que tange à alegação de incompetência deste Juízo, não assiste razão às reclamadas, uma vez que não foi apresentado qualquer contrato ou documento nos autos que comprove a existência de cláusula de eleição de foro diverso para o julgamento da presente demanda, considerando que o contrato juntado sob o ID 282708387 não se encontra assinado pelas partes.

Preliminar de prescrição anual

Afasto
a preliminar de prescrição anual, uma vez que o art. 18, da Lei 11.442/07, se refere aos danos decorrentes na falha da prestação de serviço de frete,
o que não é o caso dos autos
. Vejamos:

O artigo 18, da Lei nº 11.442/07, dispõe:

Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

No caso, cinge-se a demanda acerca de eventual demora quanto à descarga da mercadoria, e não danos ocasionados em seu transporte, motivo pelo qual inaplicável a referida disposição legal. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos
.

2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

Ultrapassada a fase preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
agosto de 2019
, foi contratada para transportar uma carga dos armazéns da Jale Transportes LTDA, em Nonoia-RS, até a empresa Cargill Agricola S.A., em Paranagua-PR.

Alega que o tempo de espera para a descarga ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas, fazendo jus ao pagamento das estadias, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

As reclamadas, por sua vez, sustentam que competia à parte autora comprovar o cumprimento das disposições do art. 11 da referida lei, especialmente no que tange à exigência legal de comunicação formal e tempestiva ao destinatário da carga, ônus do qual não se desincumbiu
.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora não comprovou o agendamento prévio para descarregamento, tampouco a efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
dou

provimento a ambos

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025